Tribunal: TJES
Processo: 0033159-96.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empregado Público / Temporário
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033159-96.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELANTE: MARUZA DE FREITAS LIMA MONTEIRO

RELATOR: DES.
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
DE SERVIDOR PÚBLICO (PROFESSORA)

–
SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES DE CONTRATO TEMPORÁRIO (2001 - 2013)
–
NULIDADE RECONHECIDA
–
PAGAMENTO DE FGTS

–

PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO

–
AJUIZAMENTO DA DEMANDA EM 12.11.2019

–
PRESCRIÇÃO AFASTADA
–
CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME
TEMA 529 DO STJ
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1
.
O
ponto nodal do presente recurso cinge-se em
avaliar
se as parcelas devidas ao FGTS pelo ente estatal foram atingidas pela prescrição
.

2
.
No caso dos autos, verifica-se
que a parte
a
utora,
ora apelada,
foi contratada sob o regime de designação temporária para exercer a função de professora em mais de um vínculo
entre
os períodos
de 01.02.2001 a 04.02.2013.

3
.
Constata-se que os
contratos
temporári
o
s
firmados
entre a servidora e o Estado do Espírito Santo
foram renovados de forma ilegal e sucessivamente para exercer atividade precária no cargo de professora.

4
.
O
Plenário d
o e. Supremo Tribunal Federal
,
n
o Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, cuja repercussão geral
foi
reconhecida, reputou constitucional o disposto no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que, a seu turno, assegur
ou
o direito ao FGTS ao trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo por ofensa ao princípio do concurso público (RE 596478,
Rel.
Min. Ellen Gracie,
Rel.

p
/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Repercussão Geral – Mérito
DJe
01-03-2013).

5
.
E
ste
E
grégio Tribunal de Justiça,
n
o julgamento do IRDR nº 0028123-53.2016.8.08.0000 (NUT nº 8.08.1.000005), já transitado em julgado desde 2019, firm
ou
a seguinte tese: “
O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS
”. (
IRDR
100160043319,
Rel. Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY,
Tribunal Pleno
,
DJe
: 02.05.2019).

6
.
O

e.
Supremo Tribunal Federal, em Recurso Extraordinário submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema nº 608), atualizou sua jurisprudência e firmou o entendimento de que a cobrança das contribuições devidas ao FGTS se sujeita ao prazo prescricional quinquenal, porém modulou os efeitos da referida decisão, atribuindo-lhe efeitos ex nunc (ARE 709.212, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19.02.2015).

7
.
No caso dos autos,
a ação foi ajuizada em
novembro
de 2019, antes do julgamento da ARE 709.2012 (Tema 608), já estando em curso o termo inicial do prazo prescricional, existindo contratos celebrados desde
2001
até 201
3
, motivo pelo qual deve ser aplicada a prescrição trintenária.

8
.
Acrescente-se
que “
a aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré
” (AgInt no REsp n. 1.935.626/MG,
Rel. Min.
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 29/6/2022; AgInt no REsp n
º
. 1.983.027/MG,
Rel. Min.
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 11/5/2023).

9
.
Verifica
-se o acerto da sentença impugnada
no que se refere
a
aplicação da
prescrição
trintenária
às parcelas de FGTS em decorrência da nulidade dos referidos contratos temporários.

10
.
Com relação à correção monetária, deve ser fixada a
taxa referencial (
TR
)
como índice de correção a partir de 29/06/2009, data de vigência da Lei 11.960/2009, permanecendo o IPCA apenas para o período anterior a 2009, conforme entendimento estabelecido pelo STJ no julgamento do REsp 1270439/PR
(Tema 529/STJ)
, na sistemática do art. 543-C do CPC, segundo o qual “
a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período
” (REsp 1270439/PR, Rel.
Min.
Castro Meira, Primeira Seção, DJe 02/08/2013).

1
1
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0033159-96.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELANTE: MARUZA DE FREITAS LIMA MONTEIRO

Advogados do(a) APELANTE: CLAUDIO PLACIDO DOS SANTOS - ES25509-A, ALEXANDRE FONTANA DE BARROS - SP308870-A

RELATÓRIO

C
uidam os autos de
recurso de apelação cível

interposto p
elo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra
a
sentença
(fls. 130/131)
proferida pelo Juízo da
1ª
Vara d
a
Fazenda
Pública
Estadual,
Municipal,
Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de
Vitória
, Comarca da Capital
,
que, nos autos da ação
ordinária
ajuizada
por
MARUZA DE FREITAS LIMA MONTEIRO
, julgou
parcialmente
procedente o pedido
inicial para condenar o requerido ao pagamento do FGTS referente aos contratos temporários firmados, que deverão ser pagos corrigidos com juros legais a partir da citação
,
condenando ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, §3º, do CPC, suspendendo a exigibilidade em relação à autora diante do deferimento da assistência judiciária gratuita
.

Irresignad
o
,
o
apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada
pois
(
i
)
há
regra específica para a prescrição da pretensão condenatória exercida em face da Fazenda Pública, independentemente de sua natureza; (
ii
) o precedente do ARE 709.212/DF não
tratou
sobre condenação em desfavor da Fazenda Pública, devendo ser realizado um distinguishing; (
iii
) deve ser aplicado como índice de correção monetária aquele previsto no art. 22 da Lei nº. 8.036/1990.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento
recursal
.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, na data da assinatura digital.

DES
EMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

RELATO
R

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0033159-96.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELANTE: MARUZA DE FREITAS LIMA MONTEIRO

Advogados do(a) APELANTE: CLAUDIO PLACIDO DOS SANTOS - ES25509-A, ALEXANDRE FONTANA DE BARROS - SP308870-A

VOTO

Conforme relatado, c
uidam os autos de
recurso de apelação cível

interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra
a
sentença
(fls. 130/131)
proferida pelo Juízo da
1ª
Vara d
a
Fazenda
Pública
Estadual,
Municipal,
Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de
Vitória
, Comarca da Capital
,
que, nos autos da ação
ordinária
ajuizada
por
MARUZA DE FREITAS LIMA MONTEIRO
, julgou
parcialmente
procedente o pedido
inicial para condenar o requerido ao pagamento do FGTS referente aos contratos temporários firmados, que deverão ser pagos corrigidos com juros legais a partir da citação
,
condenando ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, §3º, do CPC, suspendendo a exigibilidade em relação à autora diante do deferimento da assistência judiciária gratuita
.

Irresignad
o
,
o
apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada
pois
(
i
)
há
regra específica para a prescrição da pretensão condenatória exercida em face da Fazenda Pública, independentemente de sua natureza; (
ii
) o precedente do ARE 709.212/DF não
tratou
sobre condenação em desfavor da Fazenda Pública, devendo ser realizado um distinguishing; (
iii
) deve ser aplicado como índice de correção monetária aquele previsto no art. 22 da Lei nº. 8.036/1990.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento
recursal
.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise de suas razões.

Trata-se, na origem, de ação
ordinária
ajuizada por
MARUZA DE FREITAS LIMA MONTEIRO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
com objetivo de
reconhecer a nulidade das sucessivas contratações temporárias, com o consequente pagamento do FGTS por todo o período laborado, incidente sobre a remuneração bruta, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Consta nos autos que a
autora, ora apelada,
foi
contratada
pelo ente estatal
por designação
temporári
a
para o cargo de
professora

desde
o período de 01.02.2001 a 04.02.2013,

sendo que o
Juízo a quo
concluiu pela condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento do referido fundo de garantia.

Alega o apelante que não foi observada a
regra específica para a prescrição da pretensão condenatória exercida em
desfavor
da Fazenda Pública,
sendo que
o precedente do ARE 709.212/DF
utilizado pelo Juízo a quo se restringe a pessoa jurídica de direito privado, bem como
deve ser aplicado como índice de correção monetária aquele previsto no art. 22, da Lei nº. 8.036/1990.

Pois bem. O
ponto nodal do presente recurso cinge-se em
avaliar
se as parcelas devidas ao FGTS pelo ente estatal foram atingidas pela prescrição quinquenal
.

Como cediço, a contratação celebrada entre a Administração
Pública
e o particular deve ser realizada nos estreitos limites do artigo 37,
inciso
IX da Constituição da República, que dispõe:

[...]
IX
–

a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
[...].

Extrai-se
do dispositivo
constitucional
transcrito que o contrato temporário de serviço público possui natureza jurídica distinta daqueles regidos pelo regime próprio (estatutário) e o celetista.

No caso dos autos, verifica-se
que a parte
a
utora,
ora apelada,
foi contratada sob o regime de designação temporária para exercer a função de professora em mais de um vínculo nos períodos de 01/02/2001 a 22/12/2001, de 31/01/2002 a 24/12/2002, de 09/02/2004 a 23/07/2004, de 09/02/2004 a 30/07/2004, de 23/07/2004 a 31/12/2004, de 04/02/2005 a 06/06/2005, de 05/02/2007 a 17/04/2007, de 05/02/2007 a 18/04/2007, de 17/04/2007 a 25/12/2007, de 07/02/2008 a 25/12/2008, de 02/02/2009 a 04/08/2009, de 27/07/2012 a 22/12/2012, de 01/02/2013 a 04/02/2013.

Constata-se que os
contratos
temporári
o
s
firmados
entre a servidora e o Estado do Espírito Santo
foram renovados de forma ilegal e sucessivamente para exercer atividade precária no cargo de professora.

Do cotejo entre o
caso concreto
e os dispositivos legais que regem a matéria, verifica-se que o apelo interposto não merece provimento.

Isso porque,
o Plenário d
o e.
Supremo Tribunal Federal
,
n
o Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, cuja repercussão geral
foi
reconhecida, reputou constitucional o disposto no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que, a seu turno, assegur
ou
o direito ao FGTS ao trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo por ofensa ao princípio do concurso público (RE 596478,
Rel.
Min. Ellen Gracie,
Rel.

p
/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Repercussão Geral – Mérito
DJe
01-03-2013).

Assim,
a autora,
ora apelada,
faz jus ao recolhimento de FGTS pelo período laborado, havendo prorrogação de seus contratos ou vínculos por mais de
doze
anos, sem nenhuma justificativa e em
descompasso com a
legislação.

A propósito, e
ste
E
grégio Tribunal de Justiça
,
n
o julgamento do IRDR nº 0028123-53.2016.8.08.0000 (NUT nº 8.08.1.000005), já transitado em julgado desde 2019, firm
ou
a seguinte tese: “
O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990,
e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS
”. (
IRDR
100160043319,
Rel. Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY,
Tribunal Pleno
,
DJe
: 02.05.2019 -
destaquei
).

No presente caso,
o apelante
alega que a sentença
impugnada
se equivocou ao
deixar de reconhecer a
prescrição
quinquenal
da pretensão condenatória exercida em
desfavor
da Fazenda Pública.

Sobre o tema, o
e.
Supremo Tribunal Federal
, em Recurso Extraordinário submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema nº 608), atualizou sua jurisprudência e firmou o entendimento de que a cobrança das contribuições devidas ao FGTS se sujeita ao prazo prescricional quinquenal, porém modulou os efeitos da referida decisão, atribuindo-lhe efeitos ex nunc, conforme se verifica do respectivo acórdão lavrado na ocasião:

[...]
Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999.
Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc.
Recurso extraordinário a que se nega provimento. (ARE 709.212, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19.02.2015).

De acordo com o que consta do voto do Relator, Min. Gilmar Mendes sobre a modulação, “
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso,
aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
”.

Nesse sentido,
o c.
Superior Tribunal de Justiça
, interpretando a
referida
modulação,
possui o seguinte entendimento
:

“
O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n
º
. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses:
(i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação
; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação. (REsp 1841538/AM, Rel.
Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão
Min.
REGINA HELENA COSTA,
Primeira Turma
, DJe 24/08/2020 -
destaquei
).

No caso dos autos,
a ação foi ajuizada em
novembro
de 2019, antes do julgamento da ARE 709.2012 (Tema 608)
, já estando em curso o termo inicial do prazo prescricional, existindo contratos celebrados desde
2001
até 201
3
, motivo pelo qual deve ser
mantida a aplicação d
a prescrição trintenária.

Acrescente-se
que “
a aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré
” (AgInt no REsp n. 1.935.626/MG,
Rel. Min.
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 29/6/2022; AgInt no REsp n
º
. 1.983.027/MG,
Rel. Min.
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 11/5/2023).

Assim, c
onclui-se pelo acerto da sentença impugnada
no que se refere à aplicação da
prescrição
trintenária
às parcelas de FGTS em decorrência da nulidade dos referidos contratos temporários.

Superado esse ponto, o ente estatal alega que
deve ser aplicado como índice de correção monetária aquele previsto no art. 22 da Lei nº. 8.036/1990.

Com relação à correção monetária, deve ser
mantida
a
taxa referencial (
TR
)
como índice de correção a partir de 29/06/2009, data de vigência da Lei 11.960/2009, permanecendo o IPCA apenas para o período anterior a 2009, conforme entendimento estabelecido pelo STJ no julgamento do REsp 1270439/PR, na sistemática do art. 543-C do CPC, segundo o qual “
a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09,
deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período
” (REsp 1270439/PR, Rel.
Min.
Castro Meira, Primeira Seção, DJe 02/08/2013 –
destaquei
).

No mesmo sentido
as recentes
decisões monocráticas
do STJ
: AREsp 2.236.321/MG,
Rel. Min.
Assusete Magalhães, DJe 15/02/2023; REsp 2067696,
Rel. Min.
Regina Helena Costa,
DJe
02.05.2023; REsp 2059101,
Rel. Min.
Herman Benjamin de 14.04.2023; REsp 2037454 de relatoria do Min. Gurgel de Faria de 15.03.2023; AREsp 2085017 de relatoria do Min Sérgio Kukina de 16.03.2023; AREsp 2074690, de relatoria do Min. Herman Benjamin, publicado em 27.06.2023.

C
onclui-se pelo desprovimento do recurso de apelação cível interposto pelo
Estado do Espírito Santo, mantendo inalterada a sentença
impugnada que condenou
o
ente estatal
ao pagamento do FGTS referente aos contratos temporários firmados, corrigidos
pel
a
taxa referencial (
TR
)
como índice de correção a partir de 29/06/2009
e
o IPCA apenas para o período anterior a 2009, conforme entendimento estabelecido pelo STJ no julgamento do REsp 1270439/PR
(Tema 529/STJ).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo in
alterada
a sentença proferida pelo
Juízo da
1ª
Vara d
a
Fazenda
Pública
Estadual,
Municipal,
Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de
Vitória
, Comarca da Capital.

Por fim,
diante do desprovimento do apelo,
majoro
os
honorários
de sucumbência
em desfavor do apelante de 10% (dez por cento)
para 12% (doze por cento)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Acompanho o Relator para Conhecer e

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.